Tribunal: TJSP
Processo: 2263529-14.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES DECORRENTES DE CRÉDITO TITULARIZADO PELO EXECUTADO EM CONTRATO DE CONSÓRCIO. PEDIDO DE RESERVA DA MEAÇÃO DE CÔNJUGE DO EXECUTADO. INCABÍVEL. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. EXEGESE ARTS. 1.670 E 1.663 DO CÓDIGO CIVIL.
A meação do cônjuge responde pela dívida contraída pelo executado. Para fins de liberação da penhora, o cônjuge detentor de metade

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES DECORRENTES DE CRÉDITO TITULARIZADO PELO EXECUTADO EM CONTRATO DE CONSÓRCIO. PEDIDO DE RESERVA DA MEAÇÃO DE CÔNJUGE DO EXECUTADO. INCABÍVEL. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. EXEGESE ARTS. 1.670 E 1.663 DO CÓDIGO CIVIL.
A meação do cônjuge responde pela dívida contraída pelo executado. Para fins de liberação da penhora, o cônjuge detentor de metade do patrimônio deverá demonstrar que a dívida não foi contraída em benefício da entidade familiar e que o débito se reverteu em proveito exclusivo do cônjuge-executado, o que não ocorreu no caso concreto.
Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000093723
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2263529-14.2019.8.26.0000, da Comarca de Santo
Anastácio, em que é agravante RENATO LUIZ NAGAO GREGORIO, é
agravada VERA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento
ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.
[Relator do Processo]

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2263529-14.2019.8.26.0000 - Comarca de Santo Anastácio
2/5
Voto no 24.102
Agravo de Instrumento no 2263529-14.2019.8.26.0000
Foro de Santo Anastácio / Vara Única
Juiz(a): Viviane Cristina Parizotto Ferreira
Agravante(s): Renato Luiz Nagao Gregório
Agravado(a)(s): Vera Aparecida de Oliveira Santos
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
PENHORA
DE
VALORES
DECORRENTES
DE
CRÉDITO
TITULARIZADO PELO EXECUTADO EM CONTRATO DE
CONSÓRCIO. PEDIDO DE RESERVA DA MEAÇÃO DE
CÔNJUGE DO EXECUTADO. INCABÍVEL. REGIME DE
COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. EXEGESE ARTS. 1.670
E 1.663 DO CÓDIGO CIVIL.
A meação do cônjuge responde pela dívida contraída pelo
executado. Para fins de liberação da penhora, o cônjuge
detentor de metade do patrimônio deverá demonstrar que a
dívida não foi contraída em benefício da entidade familiar e
que o débito se reverteu em proveito exclusivo do cônjuge-
executado, o que não ocorreu no caso concreto.
Agravo não provido.
Vistos,
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra as r.
decisões (fls. 166/171; 180/182), proferidas em fase de cumprimento de
sentença, que rejeitou os pedidos de limitação da penhora e de liberação da
quantia correspondente à meação do cônjuge do executado, bem como
autorizou o levantamento de valores pela exequente Vera Aparecida de
Oliveira Santos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2263529-14.2019.8.26.0000 - Comarca de Santo Anastácio
3/5
Inconformado, aduz o executado Renato Luiz Nagao Gregório
que: a) a exequente logrou penhorar valores de titularidade do executado,
decorrentes de contrato de consórcio mantido junto à instituição financeira;
b) a penhora recaiu sobre a meação de cônjuge e, por isso, deve ser
liberada nessa parte; c) o cônjuge deve ser intimado da penhora porque
deve apresentar sua defesa no processo, sob pena de nulidade processual.
Protesta pela intimação do cônjuge, para que este defenda sua meação.
O recurso foi impulsionado sem efeito suspensivo.
A agravada ofereceu contraminuta (fls. 198 e seguintes).
Houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório do essencial.
2. Decide-se.
Versa o presente recurso sobre penhora de valores
titularizados pelo executado, bem como sobre a reserva da meação de
cônjuge. Insurge-se o executado contra decisão com o seguinte teor:
“(...) Quanto à pretensão do executado postulando a correção da penhora
com sua limitação a 50% dos valores depositados a fls. 133 e 135, com a
liberação da meação de sua cônjuge, tendo em vista o regime de comunhão
parcial de bens de seu casamento (fls. 143), é importante relembrar a regra
prevista no artigo 18 do CPC, segundo a qual: "Ninguém poderá pleitear
direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento
jurídico". Nessa senda, inadmissível o executado pleitear em nome próprio
direito alheio, consistente na meação de sua cônjuge. Outrossim, uma vez
que o crédito exequendo foi contraído na constância do matrimônio do
executado, o qual ocorreu em 01/05/2004 (fls. 143), ressalto que para
resguardar eventual meação compete à cônjuge do executado elidir a
presunção juris tantum constante nos artigos 1.663, § 1o e 1.664 do Código
Civil, por meio de ação própria, recaindo sobre ela o ônus de demonstrar
que a dívida não foi revertida em benefício do ente familiar, o que de fato
não se verificou. Destaco a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de
Justiça: (...) Nessa esteira, uma vez que compete ao cônjuge a comprovação
de que a dívida contraída na constância do matrimônio não foi revertida em
benefício da família e, sendo certo que a esposa do executado não figura
como parte nessa execução, não há que se falar em correção da penhora
para liberação de 50% dos valores depositados nos autos, ante a regra
prevista no artigo 18 do CPC. Com fulcro nesse entendimento, DEFIRO o
levantamento integral dos valores depositados a fls. 133 e 135 (...)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2263529-14.2019.8.26.0000 - Comarca de Santo Anastácio
4/5
A irresignação não prospera.
Preliminarmente, fica afastada a alegação de nulidade de
intimação do cônjuge.
Dispõe o artigo 841 do Código de Processo Civil que, uma vez
formalizada a penhora pelos meios legais, o executado será imediatamente
intimado. Nos termos do referido diploma, a falta de intimação do cônjuge
do executado é causa de nulidade processual apenas nas hipóteses em que a
penhora recai sobre bem imóvel ou direito real sobre bem imóvel (artigo
842, CPC), o que não é a hipótese dos autos, já que se efetivou a penhora
de valores do executado.
No mais, insta consignar que as dívidas contraídas no
exercício da administração da sociedade conjugal obrigam os bens comuns
e particulares do cônjuge que o administra, e os do outro na razão do
proveito que houver aferido (artigos 1.670 e 1.663, parágrafo 1o do Código
Civil). Portanto, a meação da esposa do executado responde pela dívida
contraída pelo cônjuge executado em proveito da família.
A liberação da meação da penhora fica autorizada apenas se
cônjuge detentor de metade do patrimônio demonstrar que a dívida não foi
contraída em benefício da entidade familiar e que o débito se reverteu em
proveito exclusivo do cônjuge-executado. Tal situação não se vislumbra no
caso concreto.
O E. Superior Tribunal de Justiça confirma o entendimento:
“EXECUÇÃO.
PENHORA.
MEAÇÃO
DA
MULHER.
DÍVIDA
CONTRAÍDA PELO MARIDO. BENEFÍCIO DA FAMÍLIA. ÔNUS DA
PROVA. - A mulher casada responde com sua meação, pela dívida
contraída exclusivamente pelo marido, desde que em benefício da
família. - Compete ao cônjuge do executado, para excluir da penhora a
meação, provar que a dívida não foi contraída em benefício da família.”
(AgRg no AgRg no Ag 594642/MG STJ/3T Rel. Ministro HUMBERTO
GOMES DE BARROS - j em julgado de 21.2.2006).
E ainda no mesmo sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2263529-14.2019.8.26.0000 - Comarca de Santo Anastácio
5/5
“EXECUÇÃO Decisão que indeferiu pedido de pesquisa e constrição de
bens junto à Delegacia da Receita Federal e Sistema Renajud em nome do
cônjuge do executado - Os bens de um cônjuge estão sujeitos à execução
promovida contra o consorte, "nos casos em que os seus bens próprios,
reservados ou de sua meação respondem pela dívida", o que acontece com
as contraídas em benefício da família, consoante previsão do art. 592, IV,
do CPC/1973, e arts. 1.643 e 1.644, do CC/2002, ainda que adotado o
regime da separação de bens - Compete ao cônjuge, visando à exclusão da
meação da penhora, o ônus de provar que a dívida contraída pelo outro
consorte não resultou em benefício da família - Na espécie, nos termos da
orientação supra, admissível o deferimento do pedido de pesquisa de bens
através do Sistema Renajud e junto à Delegacia da Receita Federal em
nome do cônjuge do executado, bem como bloqueio on-line dos valores
encontrados em seus ativos financeiros pela dívida exequenda, observando-
se que, ao cônjuge do executado, é facultada a prova de que a dívida
exequenda não foi contraída em benefício da família, para fins de defesa de
sua meação. Recurso provido”. (AI n.o 2065063-79.2016.8.26.0000

TJSP/20a Câmara de Direito Privado
Rel. Des. Rebello Pinho
j.
15/08/2016).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Decisão que manteve a penhora sobre
parte ideal do imóvel de propriedade e deferiu o pedido de ampliação para
que a penhora recaia sobre a parte pertencente à cônjuge do executado,
deferindo, ainda, a penhora de cotas sociais de sociedade limitada

Recurso interposto pelo executado
Preclusão lógica ou consumativa
relativa ao pedido de ampliação de penhora da vaga de garagem

Ausência, uma vez que o artigo 685 permite a redução ou ampliação da
penhora após a avaliação dos bens Casamento em regime de comunhão
universal Meação da mulher que responde pelas dívidas do marido, salvo
se ela provar não terem assumidas em benefício da família Agravante que
postula em nome próprio direito alheio
Artigo 6o do CPC

Aplicabilidade Penhora de cotas sociais Agravante que é detentor de
participação ínfima em sociedade empresária Artigo 659, § 2o, do CPC
Produto da execução que será absorvido pelo pagamento da despesa com
perícia sobre o patrimônio da pessoa jurídica - Decisão parcialmente
reformada para determinar o levantamento da penhora das cotas sociais
Recurso parcialmente provido.” (AI n.o 2011275-53.2016.8.26.0000

TJSP/38a Câmara de Direito Privado Rel. Des. Spencer Almeida Ferreira
J. 09/03/2016).
A decisão deu adequado desate à questão e, por isso,
permanecerá intacta.
3. Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.